Tribunal: TJSP
Processo: 2062195-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062195-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é agravante VILLA EMMA
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, são agravados BRAULINO DE
SOUZA NUNES e MAYCON DOS ANJOS NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062195-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16235
2
Agravo de Instrumento no 2062195-89.2020.8.26.0000
Comarca: Itapeva (1a Vara Judicial)
Agravante: Villa Emma Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Braulino de Souza Nunes e outro.
Voto no 16.235
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA.
Possibilidade incluir na execução as prestações que se venceram
após o acordo e que não foram adimplidas. Exclusão da última
parcela, vencida em 11/03/2019. Prova do pagamento.
Recurso parcialmente provido.
Insurge-se a agravante contra decisão copiada a fls.
16/17, alegando que o atraso em qualquer uma das parcelas implica no
vencimento antecipado da demais, incluídas as relativas a setembro de 2018 e
seguintes (item 2), conforme previsto no acordo.
Aduz, ainda, que o pagamento da quantia de R$ refere-se
à prestação 06/07.
Contraminuta a fls. 239/243.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença homologatória de
acordo, segundo o qual as partes ajustaram o pagamento da dívida de R$
10.727,84 por meio de entrada de R$ 3.421,93 e o restante R$ 7.305,91 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062195-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16235
3
06 (seis) prestações mensais de R$ 1.271,65 (item 1 do acordo fl. 33).
Além disso, convencionaram que o contrato de compra e
venda permaneceria inalterado, com as parcelas de no 15 à parcela de no 112,
com vencimento da primeira em 10/09/2018 e as demais no mesmo dia dos
meses subsequentes na forma, nas condições e nos prazos do contrato base
celebrado entre as partes (item 2 do acordo fl. 33).
É dos autos que os executados pagaram apenas a última
prestação do acordo (07/07), vencida em 11/03/2019, no valor de R$ 1.249,
29, conforme comprovante de fls. 190/191.
Sem razão a agravante, portanto, quanto a alegação de
que o valor pago refere-se à sexta prestação, vencida no mês de fevereiro de
2019, pois no aludido comprovante há expressão indicação do vencimento,
isto, é, 11/03/2019.
Por outro lado, consta no instrumento do acordo que “O
atraso em qualquer uma das parcelas implica no vencimento antecipado das
demais” (item 6 fl. 34).
Com efeito, não se vislumbra o alegado excesso de
execução, pois as parcelas relativas ao débito consolidado deveriam ser pagas
juntamente com as prestações mensais vincendas, e o vencimento de qualquer
uma delas implica no vencimento antecipado das demais.
Confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL ACORDO CELEBRADO EM
SEMANA
DE
CONCILIAÇÃO

INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062195-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16235
4
IMPLICA
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DO
DÉBITO
E
RESCISÃO
CONTRATUAL

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INCLUSÃO
DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS QUANDO DA
CELEBRAÇÃO DO ACORDO POSSIBILIDADE
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO

APLICAÇÃO DO ART. 323 DO CPC DECISÃO
REFORMADA. - RECURSO PROVIDO.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2238777-75.2019.8.26.0000; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de
Registro: 16/12/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Mutuária que se comprometeu a saldar
dívida pretérita, de forma parcelada, somando-se
parcelas às prestações mensais vincendas, sob pena
de rescisão contratual, de pleno direito, e
desocupação do imóvel. Decisão combatida que
rejeitou a impugnação. Inconformismo da mutuária.
Não acolhimento. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Procedimento
adequado
à
tutela
satisfativa
pretendida. Acordo homologado judicialmente que
tem natureza de título executivo judicial. EXCESSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062195-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16235
5
DE EXECUÇÃO. Não reconhecimento. Vencimento
antecipado de toda a dívida em caso de
inadimplemento das parcelas, compostas pela cota
referente ao acordo acrescida das parcelas mensais
regulares. Ausência de impugnação específica dos
cálculos apresentados pela credora. RESTITUIÇÃO
DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR
BENFEITORIAS. Discussão inviável, neste procedimento. Devedora que poderá, eventualmente, buscar reparação em ação autônoma. DESOCUPAÇÃO DO BEM. Excepcionalidade decorrente da COVID-19.
Concessão de prazo de 60 dias para desocupação
voluntária, a contar do término da suspensão dos
prazos determinada por esta E. Corte. RECURSO
NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2058789-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Rosangela
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2012; Data
de Registro: 24/04/2020)
Não se pode ignorar o princípio da máxima efetividade
da execução e da celeridade processual, não se justificando o ajuizamento de
nova demanda para cobrança das demais parcelas inadimplidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062195-89.2020.8.26.0000 -Voto no 16235
6
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para determinar a inclusão das parcelas do contrato no 15 a 112 no
cálculo do débito exequendo.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR